Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017840-28.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1017840-28.2020.8.11.0000
Agravante: Zelia Fernandes Mattos
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo na origem no 1000124-89.2019.8.11.0010
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
Agravo interposto por Zelia Fernandes Mattos contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 1000124-89.2019.8.11.0010), determinou a intimação do banco executado para emendar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 dias, com a declaração do valor que entende correto, conforme demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos moldes do artigo 525, §1o, V e §§ 4o e 5o do CPC.
Afirma que a sentença transitou em julgado em 20.07.2020 e o Cumprimento de Sentença fora apresentado em 22.07.2020.
Alega que o banco agravado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, de forma intempestiva, em 20.08.2020, porquanto o prazo teria encerrado em 14.08.2020.
Assevera que a Impugnação foi apresentada sob o único fundamento de excesso de execução, porém sem apresentação da planilha com o apontamento de qual seria o excesso alegado.
Defende que o artigo 525, §4o do CPC determina que o executado declare de imediato o valor que entende correto, caso sustente o excesso de execução.
Aduz que não é caso de determinação de emenda à Impugnação, mas sim de rejeição liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja retardado o prosseguimento da execução e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja rejeitada liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Certifique-se que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, concedida em primeiro grau, por meio da decisão de Id. 17538846 – processo origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator